Tribunal: TJPA
Processo: 0808310-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808310-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808310-24.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marcos Antônio de Queiroz Lemos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para restabelecer o sobrestamento do cumprimento de sentença coletivo, em observância ao IRDR nº 7, diante da ausência de trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos. O embargante alegou, preliminarmente, nulidade das intimações por ausência de cadastramento de um de seus patronos e, no mérito, apontou omissão quanto à cessação do sobrestamento com fundamento no art. 980 do CPC, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das intimações do acórdão embargado em razão da ausência de intimação de advogado específico; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão da Secretaria Judicial, dotada de fé pública, atesta que a intimação do acórdão ocorreu regularmente em nome de advogados devidamente constituídos nos autos.

4.

Não houve pedido prévio de intimação exclusiva em nome do advogado indicado pelo embargante, tendo o respectivo cadastramento no sistema ocorrido apenas após a oposição dos embargos.

5.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo pluralidade de advogados habilitados, é válida a intimação realizada em nome de apenas um deles, salvo requerimento expresso de exclusividade.

6.

A publicação do acórdão ocorreu em 19/09/2025, considerando-se o primeiro dia útil após a disponibilização em 18/09/2025, conforme consta na Certidão nº 4281, iniciando-se o prazo de 5 dias úteis para oposição dos embargos de declaração em 22/09/2025, com término em 26/09/2025.

7.

O recurso foi protocolado apenas em 17/11/2025, quase dois meses após o término do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

8.

A inobservância do prazo recursal constitui vício insanável, enseja preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso, restando prejudicado o exame das alegadas omissões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos pela parte quando inexistir pedido prévio de intimação exclusiva.

2.

A oposição de embargos de declaração fora do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC configura intempestividade e impede o conhecimento do recurso, por preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023 e 1.026, § 2º; CPC, art. 980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.022.240/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.816.104/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.076.633/RS, Quarta Tu

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em não

conhecer

dos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcos Antônio de Queiroz Lemos
contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
para restabelecer o sobrestamento do cumprimento de sentença coletivo, em observância ao IRDR nº 7, ante a ausência de trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos.

Em suas razões recursais, o Embargante suscita, preliminarmente, a tempestividade do recurso sob a alegação de nulidade absoluta dos atos de comunicação. Afirma que não houve a escorreita intimação de um de seus patronos, o advogado Dr. Sávio Barreto Lacerda Lima (OAB/PA 11.003), cujo cadastramento teria sido omitido pelo sistema.

No mérito, aponta omissão quanto à cessação do sobrestamento do IRDR Tema 7 pelo decurso do prazo de um ano previsto no art. 980 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para: (i) declarar a nulidade do acórdão e o não conhecimento do agravo de instrumento; (ii) subsidiariamente, reconhecer a má-fé do agravante; (iii) fixar expressamente o termo final do sobrestamento; ou, ainda, (iv) receber a insurgência como petição de chamada de feito à ordem.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo não conhecimento do recurso por intempestividade ou, subsidiariamente, por sua rejeição ante a inexistência de vícios no julgado.

Diante da preliminar de nulidade suscitada pelo Embargante, proferi despacho determinando que a Secretaria Judicial certificasse a regularidade do cadastramento e das intimações dirigidas aos advogados do agravado.

A Secretaria Judicial lavrou a respectiva Certidão (ID 33226910).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso não comporta conhecimento, uma vez que carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Consoante a Certidão exarada pela Secretaria Judicial desta Egrégia Corte (ID 33226910), dotada de fé pública, constatou-se que a publicação do Acórdão embargado e a consequente intimação da parte agravada deram-se de forma regular e hígida por meio de seus patronos legalmente constituídos, Dr. Caio Godinho Rebelo Brandão da Costa e Dr. Ronaldo Sérgio Abreu da Costa.

A referida Certidão atestou a inexistência de pedido prévio para que as intimações ocorressem com exclusividade em nome do Dr. Sávio Barreto Lacerda Lima. O cadastro do causídico no sistema PJe foi efetivado apenas após a oposição dos presentes embargos, momento em que a referida prerrogativa foi formalmente requerida

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e consolidada no sentido de que, havendo pluralidade de advogados constituídos nos autos pela mesma parte, é reputada plenamente válida a intimação realizada em nome de qualquer um deles, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ASSINATURA DIGITALIZADA/ESCANEADA. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO PROFERIDA EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor" (AgInt nos EAREsp 1.555.548/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021).
2. "Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presentes autos
"( AgInt no AREsp 2.022.240/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2076633 RS 2022/0050806-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
2. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1816104 PE 2021/0002065-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Sendo assim, afasto a nulidade arguida e declaro válidas as intimações perfectibilizadas em nome dos advogados Caio Godinho Costa e Ronaldo Sérgio Costa.

A publicação do acórdão ocorreu em
19/09/2025
, considerando-se o primeiro dia útil após a disponibilização em 18/09/2025, conforme consta na Certidão nº 4281 (Num. 31631865 - Pág. 4), iniciando-se o prazo de
5 dias úteis
para oposição dos embargos de declaração em
22/09/2025,
com término em 26/09/2025. O recurso foi protocolado apenas em
17/11/2025
, quase dois meses após o término do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

Afastada a nulidade da intimação, a inobservância do prazo legal constitui vício insuperável que obsta o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão temporal e o consequente trânsito em julgado da decisão. Por conseguinte, resta prejudicado o exame das omissões meritórias suscitadas pelo Embargante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, face à sua manifesta intempestividade.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão, dando-se imediata baixa e remessa dos autos à origem para os fins de direito.

À Secretaria para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026